Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-85.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800007-85.2022.8.14.0045

APELANTE: KAIC OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E ART. 71,
CAPUT
(CONTINUIDADE DELITIVA), TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO FUNDAMENTADAS DE FORMA CONCRETA. CONCEITOS VAGOS E GENÉRICOS, INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA APLICADA NA TERCEIRA FASE DA PENA E CONCURSO DE PESSOAS APLICADO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. POSSIBILIDADE.
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DANDO CONTA DO EMPREGO DO OBJETO. CONFISSÃO DOS ACUSADOS. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, para o crime praticado contra as vítimas Vinícius Alves da Silva e Amanda Santos de Melo, e em 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para o crime praticado contra a vítima Mislene Campos da Silva Costa, por considerar desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a saber: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

2. Cabe aqui colocar que, a sentença fundamentou a análise negativa da culpabilidade em face do excesso de violência empregada, as quais transcenderam as consequências naturais do tipo. O recorrente portava arma de fogo e encostou a arma na barriga da vítima MISLENE, demonstrando, portanto, maior reprovabilidade ou reprovabilidade anormal ao tipo penal de roubo. Assim, embora a violência seja elementar do tipo penal de roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base.

3. Quanto à circunstância do crime, não há dúvida de que um crime praticado em concurso de agentes foge do tipo penal, incutindo maior intimidação na vítima, a qual tem, de pronto, qualquer pretensão de resistência vencida, além de facilitar a ação dos criminosos, que, por vezes, dividem as tarefas do crime, dividindo-se entre a abordagem, a guarda e a fuga do local. O juiz sentenciante foi claro nesse aspecto, ao afirmar:
“As circunstâncias são desfavoráveis, porquanto agiram em concurso de agentes, circunstância a ser reconhecida nessa fase, nos termos da fundamentação supra, pelo que reputo desfavorável”
. Aqui não houve “
bis in idem”
. O juízo, considerando as peculiaridades do caso concreto e atentando ao contido na Súmula nº 443 do STJ, que assim dispõe:
“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
, aplicou a fração de aumento de 2/3 (dois terços), relativa ao emprego de arma de fogo, disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, na terceira fase da dosimetria, enquanto o concurso de agentes foi valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase.

4. Dessa forma, não merece ser acolhida a tese defensiva, devendo ser mantida a quantidade da pena considerada na primeira fase da dosimetria. Não há que se falar em dupla valoração, tendo em vista que o uso de arma de fogo foi utilizado para majorar o crime na terceira fase, nada obstando que o concurso de pessoas, inconteste no presente caso, tenha sido utilizado na negativação das circunstâncias do crime na primeira fase.

5. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal para as 03 (três) vítimas em questão.

6. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios, a exemplo da palavra das vítimas, depoimentos das testemunhas e confissão dos acusados.

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Kaic Oliveira Costa
(nascido em
19/07/1999
), objetivando reformar a sentença condenatória (doc. ID 11001432 – págs. 295/307) do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
Dr. Bruno Aurélio Santos Carrijo
, que
o condenou
a uma pena final de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I (
roubo majorado
), por 03 (três) vezes, e art. 71,
caput
(
continuidade delitiva
), todos do CPB, sendo:

-
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, pela vítima
Vinícius Alves da Silva
;

-
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, pela vítima
Amanda Santos de Melo
; e

-
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, pela vítima
Mislene Campos da Silva Costa
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 11001381 – págs. 157/160) que, no dia
03/01/2022
, por volta das 14h00min., em pelo menos
03 (três) localidades distintas
da cidade de Redenção/PA, os acusados
Gerferson Bruno do Nascimento Rosendo
e
Kaic Oliveira Costa
, agindo em
unidade de desígnios
, subtraíram mediante o emprego de grave ameaça,
exercida com arma de fogo
, 03 (três) aparelhos celulares das vítimas
Vinícius Alves da Silva
,
Amanda Santos de Melo
e
Mislene Campos da Silva Costa
.

No dia mencionado, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender
ocorrência de roubo pelas ruas da cidade
. Na ocasião, foram informados que os supostos assaltantes se tratava de 02 (dois) indivíduos jovens, de compleição física magra, sendo que um usava boné vermelho e outro boné preto. Além disso, foi informado que eles estariam trafegando em uma motocicleta
HONDA/BROS
, placa OBX1911, cor vermelha.

Em seguida, quando em diligência, a guarnição policial visualizou 02 (dois) indivíduos com as mesmas características repassadas e na condução da motocicleta informada. Diante da circunstância foi ordenado que os indivíduos parassem o veículo, contudo,
os suspeitos empreenderam fuga
, sendo iniciada a
perseguição policial
. A abordagem foi realizada já na Rua Tupinambás, setor Morada da Paz, onde foi identificado os acusados Gerferson e Kaic. Ao ser realizada a
revista pessoal
foi
encontrada em poder do acusado Kaic uma arma de fogo
, tipo revólver, calibre 32, marca Taurus, nº 698968, com munição do mesmo calibre, bem como
03 (três) aparelhos celulares
.

Em razão disso, os acusados receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil,
onde as vítimas estavam presentes e os reconheceram como sendo os autores da subtração de seus celulares
. Na mesma ocasião,
também foi reconhecida a arma de fogo utilizada para a prática criminosa
.
Os objetos subtraídos foram devolvidos às vítimas
.

Perante a autoridade policial,
Gerferson e Kaic exerceram o direito ao silêncio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11001463 – págs. 422/431), o
apelante Kaic Oliveira Costa
requer
a aplicação da pena em observância aos preceitos legais
, bem como o
afastamento das causas de aumento de pena
. Para a defesa, na primeira fase da dosimetria da pena, houve uma
dupla valoração negativa da culpabilidade (arma de fogo) e das circunstâncias do crime (concurso de agentes)
, o que serviu para elevar a pena na primeira fase, ocorrendo
“bis in idem”
. Dessa forma, a defesa clama para
excluir a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais da primeira fase de aplicação da pena, reduzindo a pena-base ao mínimo legal, e afastar a majorante do emprego de arma, na terceira fase, ante a total ausência de provas
, vez que não houve a apreensão da arma de fogo.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Vale pontuar que
a sentença condenatória transitou livremente em julgado para a defesa do réu Gerferson Bruno do Nascimento Rosendo
e para a acusação na data de 16/08/2022
, sem que houvesse apresentação de recurso, conforme
Certidão
constante doc. ID 11001465 – pág. 433.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11001468 – págs. 436/444), a digna representante ministerial sustenta que
a pena aplicada ao apelante foi correta e proporcional
, estando em
estrita consonância com as diretrizes do art. 59 do CP
, não visualizando qualquer ilegalidade que permitisse a reforma do
decisum
, razão pela qual requer o
improvimento
do apelo.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer doc. ID 11305308 – págs. 450/454).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Dupla valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
Bis in idem
.

In casu
, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à
dosimetria da pena
, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...).
B – DOSIMETRIA PARA KAIC OLIVEIRA COSTA:
A culpabilidade, considerada como reprovabilidade da conduta é desfavorável por ser o agente que portava arma de fogo, enquanto o comparsa pilotava a moto, pelo que reputo desfavorável; assim como a culpabilidade é reprovável em relação ao crime praticado contra a vítima MISLENE CAMPOS DA SILVA que relatou em juízo que a arma foi apontada para sua barriga sendo que “triscou”, o que se reputa desfavorável; Quanto aos antecedentes, não constam condenações definitivas transitadas em julgado pela prática de crime anterior, conforme CAC nos autos; Sobre a sua conduta social, não há nos autos elementos que possam desfavorecê-lo neste quesito, pelo que reputo favorável; A análise da personalidade do acusado dependeria de avaliação aprofundada por meio de laudo técnico, não podendo, com os meros elementos constantes dos autos, ser considerada contrariamente, o que reputo favorável; Os motivos são os próprios do crime; não houve comportamento da vítima que influenciasse na conduta do acusado. As circunstâncias são desfavoráveis, porquanto agiram em concurso de agentes, circunstância a ser reconhecida nessa fase, nos termos da fundamentação supra, pelo que reputo desfavorável; as consequências são as próprias do delito.
B.1 – Para o crime de ROUBO em face da vítima VINICIUS ALVES DA SILVA:
Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal (vetores desfavoráveis culpabilidade e circunstâncias), em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 dias-multa. Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes. Presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, I e III, “d”, do CP), pelo que reduzo a pena fixada anteriormente em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa. Não concorrem causas de diminuição de pena. Por outro lado, presente causa especial de aumento de pena do concurso de agentes (CP, art. 157, §2º, II) e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I). E atento ao contido na Súmula 443 do STJ, nos termos da fundamentação supra, deve incidir o aumento pelo emprego da arma de fogo de 2/3 (Lei nº 13.654/2018), e torno a pena na terceira fase em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para o crime de roubo majorado em face da vítima VINICIUS praticado por KAIC.
B.2 – Para o crime de ROUBO em face da vítima AMANDA SANTOS DE MELO:
Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal (vetores desfavoráveis culpabilidade e circunstâncias), em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 dias-multa. Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes. Presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, I e III, “d”, do CP), pelo que reduzo a pena fixada anteriormente em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa. Não concorrem causas de diminuição de pena. Por outro lado, presente causa especial de aumento de pena do concurso de agentes (CP, art. 157, §2º, II) e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I). E atento ao contido na Súmula 443 do STJ, nos termos da fundamentação supra, deve incidir o aumento pelo emprego da arma de fogo de 2/3 (Lei nº 13.654/2018), e torno a pena na terceira fase em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para o crime de roubo majorado em face da vítima AMANDA praticado por KAIC.
B.3 – Para o crime de ROUBO TENTADO em face da vítima MISLENE CAMPOS DA SILVA COSTA:
Sopesadas as circunstanciais judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal (vetores desfavoráveis culpabilidade e circunstâncias), em 6 (seis) anos de reclusão e 16 dias-multa. Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes. Presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, I e III, “d”, do CP), pelo que reduzo a pena fixada anteriormente em 05 (cinco) anos de reclusão e 14 dias-multa. Não concorrem causas de diminuição de pena. Por outro lado, presente causa especial de aumento de pena do concurso de agentes (CP, art. 157, §2º, II) e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I). E atento ao contido na Súmula 443 do STJ, nos termos da fundamentação supra, deve incidir o aumento pelo emprego da arma de fogo de 2/3 (Lei nº 13.654/2018), e torno a pena na terceira fase em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias-multa, para o crime de roubo majorado em face da vítima MISLENE praticado por KAIC.
DA CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 71, DO CP:
Na fase do art. 71, do CP, reconhecida a ocorrência da continuidade delitiva, entre os crimes de roubo, assim considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias, as quais já foram analisadas anteriormente, e levando-se em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas por ocasião dos crimes de roubo, procedo ao aumento de 1/5 (um quinto – 3 crimes) da pena mais grave fixada – 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias multa. Portanto TORNO A PENA DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 19 DIAS-MULTA em desfavor do KAIC OLIVEIRA COSTA, qualificado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal. (...)”. (doc. ID 11001432 – págs. 303/305).

O apelante alega, em suas razões recursais, que
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não podem ser usadas em seu desfavor
, tendo o juízo sentenciante utilizado
fundamentação vaga e genérica
, inerentes ao tipo penal do crime de roubo. Assim,
requer o afastamento da apreciação negativa da culpabilidade e circunstância do crime
, na primeira fase da dosimetria da pena.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, para o crime praticado contra as vítimas
Vinícius Alves da Silva
e
Amanda Santos de Melo
, e em
06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, para o crime praticado contra a vítima
Mislene Campos da Silva Costa
, por considerar
desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais
do art. 59 do CPB, a saber: a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

Verifica-se que a
culpabilidade do réu extrapolou aquela normal à espécie
. Para a valoração negativa desta circunstância seria forçoso se analisar durante a instrução processual,
a identificação de algo que ultrapassasse do mero tipo penal, intensificando o dolo do agente
.

Cabe aqui colocar que,
a sentença fundamentou a análise negativa da culpabilidade em face do excesso de violência empregada
, as quais transcenderam as consequências naturais do tipo.
O recorrente portava arma de fogo e encostou a arma na barriga da vítima MISLENE
, demonstrando, portanto,
maior reprovabilidade ou reprovabilidade anormal ao tipo penal de roubo
. Assim, embora a violência seja elementar do tipo penal de roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo,
a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
.

Quanto à
circunstância do crime
, não há dúvida de que um crime praticado em
concurso de agentes
foge do tipo penal,
incutindo maior intimidação na vítima
, a qual tem, de pronto, qualquer pretensão de resistência vencida, além de facilitar a ação dos criminosos, que, por vezes, dividem as tarefas do crime, dividindo-se entre a abordagem, a guarda e a fuga do local.

Ora, o juiz sentenciante foi claro nesse aspecto, ao afirmar:
“As circunstâncias são desfavoráveis, porquanto agiram em concurso de agentes,
circunstância a ser reconhecida nessa fase
, nos termos da fundamentação supra, pelo que reputo desfavorável”
. Aqui não houve “
bis in idem”
. O juízo, considerando as peculiaridades do caso concreto e atentando ao contido na
Súmula nº 443 do STJ
, que assim dispõe:
“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
,
aplicou a fração de aumento de 2/3 (dois terços), relativa ao emprego de arma de fogo, disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, na terceira fase da dosimetria, enquanto o concurso de agentes foi valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase
.

Dessa forma, não merece ser acolhida a tese defensiva, devendo ser mantida a quantidade da pena considerada na primeira fase da dosimetria.
Não há que se falar em dupla valoração, tendo em vista que o uso de arma de fogo foi utilizado para majorar o crime na terceira fase, nada obstando que o concurso de pessoas, inconteste no presente caso, tenha sido utilizado na negativação das circunstâncias do crime na primeira fase
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal para as 03 (três) vítimas em questão.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo, por parte desta Corte de Justiça, no
quantum
aplicado ao réu,
devendo ser mantida as penas iniciais aplicadas
, por serem necessárias e suficientes para atender aos fins da sanção penal.

O
quantum
da pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnico, justo, adequado e idôneo como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacto no patamar final fixado.

2. Do afastamento da majorante do emprego de arma, ante a total ausência de provas. Arma apreendida e não periciada.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, ante a ausência de apreensão da referida arma.
Não merece guarida tal afirmação
.

Ocorre que
a arma foi devidamente apreendida
, conforme faz prova o doc. ID 11001375 – pág. 107 (
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
à uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca Taurus, de nº 698968), no entanto,
não foi periciada
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos das vítimas e testemunhas
.

In casu
,
não paira dúvida quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, pois a
palavra das vítimas Vinícius Alves da Silva, Amanda Santos de Melo e Mislene Campos da Silva Costa
foi firme em afirmar que
os réus (Gerferson e Kaic) praticaram o assalto utilizando o mencionado instrumento
, versão sustentada tanto na polícia quanto em juízo.

A vítima
VINÍCIUS ALVES DA SILVA
declarou em juízo que estava parado atendendo cliente no celular quando
os acusados abordaram a vítima com arma de fogo, que o maior estava com arma na garupa da moto
, que estavam com moto Bros, que recuperou seu celular na Delegacia, que seu telefone foi encontrado com eles e restituído no mesmo dia, cerca de vinte minutos, quarenta minutos no total, que estavam de “cara limpa” sem nada, que os reconheceu em delegacia,
que apontou a arma
, não desceu da moto, falou para passar o telefone, que saíram ligeiro na moto, que foi abordado pelo grandão, o agente que está com a camiseta amarela com número 230 no vídeo, que o da cara ruim estava pilotando a moto, que abordou,
apontou arma
, dizendo passa o celular, que não sofreu violência, que somente os dois estavam na delegacia quando os reconheceu, que não teve dúvida no reconhecimento.

A vítima
AMANDA SANTOS DE MELO
declarou em
juízo
que foi assaltada quando estava saindo do seu serviço, que ao sair na rua, os dois agentes vieram de moto, com mão na cintura, falando para passar o celular, que viraram calmamente e foram embora, que foi abordada na porta do Hotel,
que o garupa colocou a mão por debaixo da camisa na cintura e falou não corre senão eu atiro, que mostrou arma para a depoente
, que recuperou celular na delegacia,
que mostrou uma arma de verdade, que o que estava na garupa mostrou a arma
, que o piloto da moto não falou nada, que ligou no seu celular, que foi atendido pelo IPC que foi na delegacia e recuperou, que foi muito rápido entre ser assaltada e recuperar, que não foi nem uma hora, que não mudaram nada, estavam com mesma roupa da hora do assalto, que viu eles na delegacia e passou mal, que eram umas 17h14 quando foi assaltada, que ouviu muito do nome KAIC que a irmã dele foi na delegacia,
que foi KAIC quem estava com a arma
, que ele desceu da moto, foi para a direção da depoente, que a encurralou na parede,
falou para passar o celular, se não iria atirar
, que estavam aguardando para falar, quando os policiais passaram com os dois algemados de cabeça baixa, quando foi depor perguntaram se tinham sido eles, respondeu que sim.

A vítima
MISLENE CAMPOS DA SILVA COSTA
declarou em
juízo
que estava saindo do serviço, por volta de 17h30, que estava com bolsa grande, que foi abordada por dois agentes a borde de uma Bros Vermelha, que anotou a placa e informou na polícia, que o garupa abordou a vítima, que o piloto desceu também e procurou objetos na sua bolsa, que entregou seu celular, que pediram dinheiro,
que montaram na moto e saíram que apontou arma “triscando” na barriga da depoente, arma mesmo
, que viu até o enferrujado, que recuperou seu celular, que por volta de meia hora recuperou seu celular na delegacia, que não se recorda de ter visto a moto na delegacia, que chegou na delegacia umas 18h30, se deparou com eles na delegacia, sendo os dois que o abordaram e assaltaram, que não os conhece de nome.

As vítimas foram coerentes e enfáticas, em seus
depoimentos judiciais
, ao afirmar que
o ora recorrente lhe assaltou munido de uma arma
, subtraindo seus celulares, ficando comprovado nos autos o emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma de fogo.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Por fim, a testemunha
CLÁUDIO NASCIMENTO DA SILVA
,
policial militar
, declarou em
juízo
que se recorda da ocorrência, que as vítimas ligaram para o quartel que os informou via rádio que dois indivíduos em uma Bros vermelha tinham praticado assaltos, passando características, que localizaram, deram voz de parada, que conseguiram capturá-los,
que fez a busca pessoal encontrou revolver na cintura de um deles e 3 (três) celulares
, que não se recorda bem se um deles estava com celular e arma,
que a arma estava com o maior, KAIC salvo engano, não sabendo se ele pilotava ou estava na garupa da motocicleta
, que era à tarde, que foram passadas informações da moto, características físicas e vestimentas,
que o revólver estava com um deles
, não se recordando se com ele também estavam os celulares,
que o agente de camiseta amarela com número 230 mais alto fora com ele encontrada a arma
.

Assim, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização da arma de fogo, tipo revólver, no crime, notadamente,
pelas declarações firmes e coesas das vítimas no crime de roubo
(doc. ID 11001432 – pág. 295), sendo tais depoimentos
confirmados pelas demais testemunhas (policiais militares) ouvidas em juízo
(doc. ID 11001432 – pág. 295).

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Assim, mesmo que a arma tenha sido apreendida e não tenha havido realização de perícia, as vítimas declararam em juízo, sem sombra de dúvidas, que foi utilizada arma tipo revólver no assalto, tendo os acusados Gerferson e Kaic, inclusive,
confessado a prática criminosa mediante a utilização da arma de fogo
(doc. ID 11001432 – pág. 295).

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma de fogo, dispensando a apreensão da arma e realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2023